Tribunal: TJSP
Processo: 2009457-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores – Valores constritos que se referem a honorários advocatícios – Natureza alimentar das quantias - Desbloqueio deferido – Alegações de prescrição intercorrente e de excesso de execução ainda não apreciadas, na origem – Agravo conhecido em parte e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009457-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante MARIA
ELISABETE DE FARIA, é agravado SILVIO RAGAZZINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
conheceram em parte do agravo e deram provimento na parte conhecida, vencido
parcialmente o 3o Juiz, sem declaração, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009457-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42043
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2009457-27.2020.8.26.0000 Voto no 42043
Comarca: Taubaté (3a Vara Cível)
Agravante(s): Maria Elisabete de Faria
Agravado(s): Silvio Ragazzine
Natureza da Ação: Condomínio Cumprimento de Sentença
Ementa: Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores

Valores constritos que se referem a honorários advocatícios
Natureza alimentar das quantias - Desbloqueio deferido

Alegações de prescrição intercorrente e de excesso de execução
ainda não apreciadas, na origem Agravo conhecido em parte
e provido na parte conhecida.
Agravo contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o
desbloqueio de valores efetivado através do Bacenjud.
Insurge-se a executada alegando que se cuidam de valores referentes a
créditos de honorários advocatícios recebidos pela prestação de serviços, cujo
bloqueio está lhe causando lesão grave e difícil reparação. Assevera, ainda, ter se
consumado a prescrição intercorrente, bem como haver excesso de execução.
Regularmente processado recurso, foi concedido efeito suspensivo parcial,
somente para obstar o levantamento do numerário pelo exequente (fls. 98/99), não
sendo apresentada contraminuta (certidão de fl. 116) e informações juntadas às fls.
118/119.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Este o relatório necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009457-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42043
3
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente busca a
satisfação dos honorários de sucumbência a que a executada ficou condenada.
Em relação às arguições de prescrição e excesso na execução, observa-se
que ainda estão pendentes de deliberação pelo e. juízo, razão pela qual não serão
apreciadas por esta Câmara, para se evitar a supressão de instância, restringindo o
conhecimento do reclamo ao pretendido desbloqueio de valores.
Afirma a executada que o valor constrito é impenhorável, uma vez que
referente a três depósitos de R$ 5.970,33 cada um, decorrentes da prestação ao Sr.
Armando Cesar Fanco e outros (contrato de fls. 60/64).
O conjunto probatório é capaz de demonstrar o alegado pela recorrente.
Consta do contrato de honorários (fls. 60/61), que o depositante Armando
Cesar Franco e outros pagariam à recorrente, honorários profissionais no percentual
de 11% incidente sobre a venda de área de propriedade dos contratantes, juntando
ainda o contrato particular de promessa de compra e venda da área para a empresa
MRV (fls. 81/94).
Assim, resta demonstrado que o valor bloqueado se refere a recebimento
de honorários profissionais, que ostentam caráter alimentar, razoável o debloqueio
pretendido.
Para tanto, pois, fica provido o reclamo.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher-se o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009457-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42043
4
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, conhece-se em parte do agravo, dando-lhe provimento na
parte conhecida, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator